Tribunal: TJDFT
Processo: 0734136-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL OU TOKEN/LOCALIZAÇÃO. VALIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O desatendimento a ordem de emenda desnecessária não enseja o indeferimento da inicial.
2. As assinaturas digitais lançadas no título atendem aos requisitos legais e podem ser autenticadas mediante consulta à autoridade certificadora, o que, em princípio, o habilita a aparelhar a execução, sem prejuízo de reavaliação se impugnadas.